Tribunal: STF
Processo: RE 831868
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CARTA DE 1988, CONSEQUENTEMENTE, ANTES DA EDIÇÃO DA LEI Nº 8.112/1990. REVISÃO DE PROVENTOS. ARTIGO 40, § 4º E § 5º, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. IMPOSSIBILIDADE. CELETISTA FALECIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL DO STF NO RE 627.294-RG. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.